Tribunal: STF
Processo: ARE 1342546
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (e-STJ, fls. 691/913).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, os recorrentes, que estão sendo assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE/PR), defendem a existência da repercussão geral, bem como ter havido o necessário prequestionamento da matéria debatida, sustentando que o acórdão violou o art. 5º, LIV e LV, da CF/88 (e-STJ, fls. 1.043/1.056).
    Em síntese, argumentam pela existência de desobediência às garantias constitucionais da defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e do devido processo legal, na medida em que a denúncia seria genérica, pautando-se em imputações vagas e imprecisas.
    Para tanto, alegam que a violação ao mencionado dispositivo constitucional existe porque “não foi apontada a conduta praticada pelos recorrentes que demonstrasse a integração ou colaboração com a organização criminosa. A imputação foi indeterminada e vaga, fato que gerou prejuízo ao correto exercício do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (e-STJ, fl. 1.047).
    Indicam, ainda, que “deve-se fixar o entendimento de que a acusação e a condenação no crime de organização criminosa pressupõe a descrição mínima individualizada da conduta praticada por cada um dos agentes que aderem a atividade delitiva por ela desenvolvida” (e-STJ, fl. 1.055).
    Ao final, requerem que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e, dessa forma, “absolver os recorrentes, tendo em vista a inexistência de delimitação das condutas e de demonstração do nexo de interdependência de sua ação com a atividade empreendida pela organização criminosa, em evidente violação à garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal” (e-STJ, fl. 1.056).
    Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Paraná (MP/PR) sustentou que o apelo não comporta seguimento por ser aplicável o Tema 660/STF (e-STJ, fls. 1.063/1.065).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, uma vez considerado que a pretensão defensiva resume-se tão somente na suposta infringência ao art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal (e-STJ, fls. 1.069/1.070).
    Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram Agravo Interno defendendo a inaplicabilidade do Tema 660/STF e requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que o Recurso Extraordinário fosse admitido e remetido para apreciação deste TRIBUNAL (e-STJ, fls. 1.088/1.094). Após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 1.103/1.107), o qual se manifestou pelo desprovimento do recurso, ele foi submetido a julgamento perante Órgão Especial do TJ/PR, que, à unanimidade, negou-lhe provimento (e-STJ, fls. 1.150/1.184), nos moldes da seguinte ementa:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E EM CONEXÃO COM OUTRAS INDEPENDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA AO ARTIGO 5°, INCISOS LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE N° 748.371-RG/MT (TEMA 660), EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    Contra esse acórdão, a defesa interpôs, com fundamento no art. 1.042 do CPC, Agravo em Recurso Extraordinário, ora em análise, através do qual os recorrentes defendem que o pressuposto do prequestionamento foi devidamente preenchido, que se trata de ofensa direta ao texto constitucional, além de reiterarem a tese de inaplicabilidade do Tema 660/STF, ao fundamento de que a matéria debatida no caso concreto possui sim repercussão geral (e-STJ, fls. 1.202/1.209).
    O MP/PR manifestou-se, em contrarrazões, pelo não conhecimento do Agravo, uma vez observado que “a irresignação funda-se na mera repetição dos argumentos já deduzidos em sede de agravo interno anteriormente manejado (mov. 1.1. - Pet 4), não se atendo, em nenhuma altura, aos termos da decisão singular combatida. Há, assim, inegável violação à dialeticidade dos recursos, que impõe ao recorrente o dever de construir seu inconformismo a partir dos fundamentos da decisão que se pretende contestar. Portanto, a ausência de impugnação em tais termos obsta o seguimento do recurso”. Alegou, ainda, que a jurisprudência desta CORTE é no sentido da irrecorribilidade do acórdão que desprovê Agravo Interno contra decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso extraordinário (e-STJ, fls. 1.214/1.216).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (e-STJ, fls. 956/967), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/PR (e-STJ, fls. 974/978), não foi admitido pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 982/985). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 1.003/1.010), o qual, após receber as contrarrazões do MP/PR (e-STJ, fls. 1.015/1.018), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 1.025). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica ao todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.240/1.241). Essa decisão transitou em julgado em 24/8/2021 (e-STJ, fl. 1.247).
    Encaminhados a esta CORTE pelo Tribunal de origem (e-STJ, fl. 1.220), os autos foram a mim distribuídos em 1º/9/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em razão do HC 168.346 (eDoc. 23).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Ministro Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, se não cabe ARE contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário, não há nenhuma lógica em se admitir o seu cabimento contra acórdão que nega provimento a Agravo Interno interposto justamente contra aquela negativa de seguimento, ainda mais quando interposto, erroneamente, com amparo no art. 1.042 do CPC.
    Assim sendo, uma vez já analisado pelo Tribunal de origem, que é o juízo legalmente competente, Agravo Interno corretamente interposto com fulcro no art. 1.030, § 2°, do CPC, não subsiste mais qualquer margem para discussão, descabendo, portanto, qualquer outro recurso dirigido a esta CORTE SUPREMA.
    Nesse sentido, cito recente julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário. Entendimento firmado em regime de repercussão geral. Agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Possibilidade. Ausência de usurpação de competência do STF. Agravo regimental não provido.
    1. Não cabe o agravo previsto no art. 1.042, do CPC/2015, contra decisão em que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, nega seguimento a recurso extraordinário.
    2. Compete ao órgão colegiado a que está vinculada a autoridade judiciária que proferiu a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, julgar o agravo interno interposto contra decisão em que se ‘discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral’ (Art. 1.021 c/c p inciso I, alínea a, primeira parte, e § 2º do art. 1.030 do CPC/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
    (Rcl 43.026 AgR, Rel. Min.DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente